Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719209-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON TAKEO HAMADA RECORRIDO: ANTONIO ALVES CORDEIRO DESPACHO Diante da homologação da desistência pelo relator do agravo de instrumento (ID no 29286640), não conheço do recurso especial interposto por NILSON TAKEO HAMADA (ID no 28923054), porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007